Tribunal: TJBA
Processo: 8053532-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053532-58.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: SAULLO DA SILVA MOURA IMPETRANTE: DR. GEAN PAULO OLIVEIRA PRATES OAB/BA 15.612 IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS ITAMARAJÚ/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLAÚDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por homicídio qualificado e sua forma tentada, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em 24.07.2025, por fatos ocorridos em 21.03.2020, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas. 2. Alegações de que a prisão carece de fundamentação idônea e que o paciente apresenta predicativos pessoais favoráveis, estando em liberdade há mais de quatro anos, sem registro de nova prática delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contemporaneidade e a falta de fundamentação concreta e atual para a decretação da prisão preventiva tornam a medida ilegal; e (ii) saber se, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prisão preventiva exige contemporaneidade entre os fatos que demonstram o periculum libertatis e a medida constritiva. 5. Constatou-se que o paciente permaneceu em liberdade por mais de quatro anos, com cumprimento regular das medidas cautelares impostas em outro processo, sem notícia de reiteração delitiva ou descumprimento. 6. A ausência de fatos novos e a eficácia das medidas alternativas aplicadas revelam a desnecessidade da prisão preventiva no momento atual. 7. A fundamentação da decisão que decretou a prisão limitou-se à gravidade abstrata do crime, sem indicar elementos concretos e recentes aptos a justificar a medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, III, IV e V do CPP. Tese de julgamento: “1. A ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a decisão que decreta a prisão preventiva compromete a legalidade da medida. 2. A manutenção da liberdade mediante medidas cautelares diversas é suficiente quando inexistem fatos novos ou risco atual à ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 913.623/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no RHC 202.455/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11.12.2024; STJ, RHC 200.832/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2.104.859/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 09.09.2025; STJ, REsp 2.091.953/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8053532-58.2025.8.05.0000, da Comarca de Itamarajú/BA, em favor de SAULLO DA SILVA MOURA, apontando, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Itamarajú/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE O WRIT E CONCEDER A ORDEM, para revogar a custódia preventiva do Paciente Saullo da Silva Moura, cumulando com medidas cautelares diversas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.